Tribunal: TJES
Processo: 0010112-71.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010112-71.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MARLON SILVA DO ROZÁRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010112-71.2015.8.08.0012

APELANTE: BRENO MARLON SILVA DO ROZÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). NULIDADE. LEITURA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS).
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Segundo a jurisprudência consolidada, não há invalidade processual no simples fato de ocorrer a leitura dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, a fim de questionar se as testemunhas confirmam os fatos, ou para fazê-las lembrar de alguma circunstância, devendo ser analisada, no mérito, a capacidade persuasiva para a formação da convicção condenatória penal.

2. Impossível acolher os argumentos pela absolvição ou pela desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias da apreensão desautorizam essa conclusão, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, a apreensão de dinheiro em espécie, o local ser de intenso tráfico de drogas e os relatos de que foi visto em movimento de compra e venda, sendo conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas, além de ter sido preso poucos dias portando arma de fogo.

3
. Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010112-71.2015.8.08.0012

APELANTE: BRENO MARLON SILVA DO ROZÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO MARLON SILVA DO ROZÁRIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 5308107, pp. 265-267), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de junho de 2015, por volta das 11h45min, na Rua Paralela ao “Valão”, no Bairro Itacibá, em Cariacica, o denunciado trazia consigo 23 (vinte e três) buchas de maconha, destinadas ao comércio ilícito de drogas;

Devidamente processado o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa requer a
anulação
das provas produzidas em audiência de instrução e julgamento, alegando que a leitura prévia dos depoimentos prestados na esfera policial implicaria induzimento de respostas em violação ao art. 212, do Código de Processo Penal (
“As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”
).

O
s argumentos não prosperam
, pois, segundo a jurisprudência consolidada, não há invalidade processual no simples fato de ocorrer a leitura dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, a fim de questionar se as testemunhas confirmam os fatos, ou para fazê-las lembrar de alguma circunstância (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022; HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.

Tal possibilidade fica ainda mais evidente quando se observa que a testemunha é um policial, que trata cotidianamente de fatos da mesma natureza, sendo natural o esquecimento de detalhes com o decorrer do tempo.

Portanto, não há invalidade processual na ocorrência da leitura, em audiência, dos depoimentos extrajudiciais, devendo ser analisada, no mérito, a capacidade persuasiva para a formação da convicção condenatória penal.

Nesse sentido, registro que a
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 21-25), pelo Auto de Apreensão (p. 35) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 183-185), no qual foi constatada a presença de
2
3
(vinte
e três
)
buchas de maconha
, com massa total de
23
,
3
g (
vinte e três
gramas e
três
decigramas).

Quanto à
autoria
, o acusado afirmou, em seu interrogatório, que estava no local para adquirir drogas, porém não chegou a comprá-las, pois os policiais chegaram antes (mídia anexa e p. 17).

Contudo, o
Policial Militar
Lucas Sabino dos Santos Neto relatou,
em juízo
, que dois indivíduos foram visualizados em atitude típica de compra e venda de entorpecentes e que, ao notarem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga, somente detendo um deles (p. 237). Na ocasião, confirmou o depoimento extrajudicial (p. 13).

Da mesma forma, o
Policial Militar
Thiago Correia de Freitas confirmou os fatos narrados, e, embora não tenha se recordado espontaneamente em primeiro momento, confirmou os fatos com veemência, principalmente após ter sido mencionado que a ocorrência fora assinada com o Policial Lucas Sabino, tendo em vista que participaram de poucas ocorrências juntos, já que este colega fora assassinado pouco tempo depois. Aliás, vale ressaltar que tal oitiva ocorreu em 2022, ou seja, 07 (sete) anos após os fatos, o que justifica plenamente a não recordação imediata (mídia anexa).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Portanto, as provas orais colhidas nos autos, notadamente, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, convergem no sentido de que o acusado detinha a posse das drogas, tendo empreendido fuga ao notar a aproximação dos policiais.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, não ignoro que o apelante alegou, desde o primeiro momento, ser mero usuário, porém as circunstâncias desautorizam essa conclusão, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas (23 buchas de maconha), a apreensão de R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie, o local ser de intenso tráfico de drogas e os relatos de que foi visto em movimento de compra e venda, sendo conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas.

Vale ressaltar, ainda, que o acusado resistiu à prisão, e havia sido preso duas semanas antes pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, motivo pelo qual
o pleito desclassificatório não merece prosperar.

Por fim, registro que não houve questionamento quanto à aplicação da pena, ficando prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)